Tribunal: TJES
Processo: 5016078-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016078-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VINICIUS AMARAL MENDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016078-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VINICIUS AMARAL MENDES

Advogado do(a) AGRAVANTE: AQUILA VITORIA ALMEIDA GADIOLI - ES31345-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. MARCO TEMPORAL. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 40% PARA RECALCULAR REQUISITO OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por condenado à pena unificada de 11 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado, resultante de duas condenações por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa busca a retificação do marco temporal para progressão de regime prisional, sustentando a aplicação de cálculo individual para cada condenação com base na fração de 1/6 e o respeito ao princípio da individualização da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o cálculo da progressão de regime de forma separada para cada condenação, mesmo após a unificação das penas; e (ii) verificar a adequação da fração de 40% aplicada para a progressão de regime em razão da reincidência específica no delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 13.964/2019 ("Pacote Anticrime") alterou o art. 112 da Lei de Execução Penal, estabelecendo frações diferenciadas para progressão de regime, sendo 40% (quarenta por cento) para condenados por crimes hediondos ou equiparados, se primários, e 60% (sessenta por cento) para reincidentes específicos.

O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) permanece equiparado a crime hediondo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, respaldado no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, ainda que revogado o § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990.

A unificação de penas implica a consolidação de uma única pena para a execução, sendo inaplicável o cálculo individual para cada condenação após a unificação, conforme reiterado em jurisprudência e no art. 111 da Lei de Execução Penal.

O juízo de origem, ao adotar a fração de 40% para a progressão de regime, atendeu aos requisitos legais, considerando o agravante primário quanto à reincidência específica no delito de tráfico de drogas, com base na pena unificada e nos marcos temporais devidamente apurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Após a unificação das penas, o cálculo da progressão de regime deve considerar a pena unificada e as frações previstas no art. 112 da Lei de Execução Penal.

O crime de tráfico de drogas permanece equiparado a crime hediondo para fins de aplicação das frações de progressão de regime previstas no art. 112 da Lei de Execução Penal, ainda que o agente seja reincidente específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 111 e 112; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 767.249, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/09/2022, DJe 19/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016078-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VINICIUS AMARAL MENDES

Advogado do(a) AGRAVANTE: AQUILA VITORIA ALMEIDA GADIOLI - ES31345-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Agravo em Execução
Penal
interposto por
VINÍCIUS AMARAL MENDES
em face da
r.
D
ecisão
(Id. 10307218, pp. 11/12)
, proferida
pelo Juízo da
8
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES –
Exclusiva de Regime Fechado
,
no processo de execução penal tombado sob nº 2000306-59.2022.8.08.0035,
por meio da qual
indeferiu a progressão de regime prisional.

Nas razões recursais (ID 10307218, pp. 02/10), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, de modo que
não seja alterada a data base para a concessão de benefícios, bem como seja retificado o cálculo para a
progressão de regime prisional
.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões
(ID 10307218,
pp. 14/19
)
, pugnando pel
o desprovimento do recurso.

Devidamente realizado juízo de retratação negativo (ID 10307218, p. 20).

A
Procuradoria de Justiça,
por meio do Parecer
(ID 10553694)
,
manifesta-se
pelo
des
provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta nos autos da execução penal que o agravante
cumpre pena de 1
1
(
onze
) anos, 0
7
(
sete
) meses e
1
0 (
dez
) dias de reclusão em regime fechado, consolidada pela soma das penas em razão de condenações anteriores:

0008344-08.2018.8.08.0012 –
1ª Vara Criminal de Cariacica – art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 – Lei de Drogas – Data do fato: 29/5/2018 – Transitada em julgado: 30/11/2021 – Pena: 5 (cinco) anos
de reclusão,
em regime semiaberto;

0003740-96.2021.8.08.0012 – 2ª Vara Criminal de Cariacica – art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 – Lei de Drogas – Data do fato: 05/4/2021 – Transitada em julgado: 23/03/2023 – Pena: 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime fechado
.

A defesa sustenta que o cálculo para progressão de regime deve observar as condições específicas de cada condenação, considerando os percentuais previstos para réus primários e a aplicação do princípio da individualização da pena.
Argumenta que o agravante já teria cumprido tempo suficiente, de forma proporcional, para progressão no regime, tendo completado 3 (três) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão até a data do pedido.

Ainda, sustenta a inexistência de previsão legal que autorize a interrupção de marco inicial para novos benefícios executórios em caso de unificação de penas,
uma vez que fora mantido o marco inicial para contagem de prazo para obtenção de benefícios da execução penal a data da última prisão do agravante, no dia 05/4/2021.

Em análise da decisão agravada (id. 10307218, pp. 11/12), extrai-se que
o Juízo da Execução apenas declarou a remição da pena por estudo, bem como indeferiu a progressão de regime, considerando que a data para preenchimento do requisito objetivo seria em 25/11/2025.

C
onsoante consulta ao sistema SEEU, identifico que a questão fora decidida em decisão anterior, proferida em 07/7/2022 (mov. 21.1). Assim,
qualquer alegação
de erro na unificação da pena,
fixação de regime inicial
e estabelecimento de marco inicial para a contagem de benefícios
encontra-se preclusa.

N
o que concerne à progressão,
registro que
o agravante foi condenado por duas vezes pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006
.

Como se sabe, a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, intitulada “Pacote Anticrime”, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990, e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja esta genérica ou específica.

Nesse sentido, após a promulgação da Lei n° 13.964/19, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, a redação do parágrafo mencionado foi revogado e o art. 112, da Lei de Execução Penal, foi alterado, trazendo frações diferenciadas para fins progressivos.

Após a mudança legislativa, o artigo 112 passou a dispor, in verbis:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:(...)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (...)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (...)

Em diversas ocasiões, o Colendo Superior Tribunal de Justiça referendou a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019. Em decisão recente, a Quinta Turma da Corte Superior entendeu que as alterações da Lei nº 13.964/2019 não retiraram a equiparação do delito de tráfico de drogas a crime hediondo, salientando que a revogação do § 2º, do art. 2º, da Lei n° 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) pela Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal (STJ, AgRg-HC 767.249, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe 19/9/2022).

Nesse contexto, verifica-se que, conforme consta do relatório de situação carcerária disponível no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o juízo de primeiro grau, ao proceder à elaboração dos cálculos referentes à progressão de regime, estabeleceu a fração de 40%
ou 2/5
, adotando, assim, o percentual
adequado ao apenado.

Considerando que houve a unificação das penas e que a fração de progressão incidente para as duas condenações é a mesma, não há sentido na realização do cálculo separado para, em seguida, somá-las, a fim de identificar a data para a progressão. Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO
do recurso e
LHE

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)